Tribunal: TJES
Processo: 5019823-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019823-33.2021.8.08.0035

APTE:

CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. INDICAÇÃO CORRETA DO
POLO

PASSIVO
. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na sistemática prevista pelo CPC/2015, a ação de
usucapião
segue o perdimento comum, sendo imprescindível, em princípio, a indicação no
polo

passivo
da pessoa em cujo nome se encontra inscrito o imóvel, porquanto eventual acolhimento da pretensão atingirá diretamente o seu direito de propriedade.

2. No particular, as afirmações do apelante e a própria documentação anexada indicam que o imóvel usucapiendo possui registro e, por conseguinte proprietário registral, devendo este ser incluído no
polo

passivo
da demanda, sob pena de nulidade processual. Aliás, sobre o polo passivo nas ações de usucapião, a jurisprudência do c. STJ prevê que
“possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo”
.
(REsp n. 351.631/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ de 27/5/2002, p. 170).

3. Ademais, o apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de diligenciar no intuito de localizar o registro do imóvel e a identificação de seu proprietário para a integração do polo passivo, valendo consignar, no ponto, que em razão da forma como alega ter adquirido - arrematação judicial - induz a possibilidade de conhecimento de tais informações.

4. Deste modo, não se vislumbra na r. sentença vergastada qualquer mácula a ensejar a sua nulidade, pois o apelante, apesar de intimado para sanar o vício em questão, possibilitando o regular processamento do feito, deixou de atender ao comando judicial.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019823-33.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019823-33.2021.8.08.0035

APTE: CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
, haja vista estar inconformado com a r. sentença (ID 2364646) que indeferiu a petição inicial desta
“ação declaratória de usucapião extraordinária qualificada – forma de aquisição originária”
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 2364649), o apelante defende o que segue: (i) resta evidente o cerceamento de defesa, porquanto o julgador
a quo
não realizou a correta instrução processual; (ii) ao contrário do entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, não há necessidade
in casu
de inclusão no polo passivo dos proprietários contidos no registro de imóveis; (iii) válido consignar que foi incluído no polo passivo a Fazenda Estadual, havendo ainda pedido de manifestação da União, Município e Ministério Público, o que não fora sequer apreciado pelo julgador
a quo
; (iv) ainda, não possui informações de quem eram os antigos possuidores do imóvel, nem tampouco teve algum contato com os respectivos, e; (v) foi também requerido o envio de ofício ao Cartório do RGI, demonstrando a sua boa-fé, de modo que a extinção do processo não se afigura correta.

Sem contrarrazões, até porque ainda não triangularizada a relação processual.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019823-33.2021.8.08.0035

APTE:

CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
,
haja vista estar inconformado com a r. sentença (ID 2364646) que indeferiu a petição inicial desta
“ação declaratória de usucapião extraordinária qualificada – forma de aquisição originária”
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do CPC.

No caso, a extinção do processo se deu em razão do apelante não ter cumprido a determinação de regularização da petição exordial, com a correta indicação do polo passivo, valendo transcrever os seguintes trechos da sentença objurgada (ID 2364646):

[...] Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ, sem a indicação do polo passivo (consta no cadastro do sistema Pje a Secretaria de Estado da Fazenda).

Por meio do despacho id 11426805, o autor foi intimado para emendar a petição inicial para regularização do polo passivo e comprovar a gratuidade da justiça.

Em resposta (id 11581957), apresentou documentação com relação à gratuidade e digressões acerca de pretender que a ação prossiga “sem que haja o cadastramento de pelo menos um Requerido ou Interessado no polo passivo”, o que não atende às determinações deste Juízo.

Decerto, a legitimação passiva da ação de usucapião de imóvel como a do objeto dos autos (unidade autônoma em condomínio) é, ao menos, dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo.

Dessa forma, o autor não cumpriu a determinação para regularização da petição inicial, devendo ser a mesma indeferida, nos termos do artigo 319, II, do CPC. [...]

Em suas razões recursais (ID 2364649), o apelante defende o que segue: (i) resta evidente o cerceamento de defesa, porquanto o julgador
a quo
não realizou a correta instrução processual; (ii) ao contrário do entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, não há necessidade
in casu
de inclusão no polo passivo dos proprietários contidos no registro de imóveis; (iii) válido consignar que foi incluído no polo passivo a Fazenda Estadual, havendo ainda pedido de manifestação da União, Município e Ministério Público, o que não fora sequer apreciado pelo julgador
a quo
; (iv) ainda, não possui informações de quem eram os antigos possuidores do imóvel, nem tampouco teve algum contato com os respectivos, e; (v) foi também requerido o envio de ofício ao Cartório do RGI, demonstrando a sua boa-fé, de modo que a extinção do processo não se afigura correta.

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

Consta da inicial que o apelante é possuidor do imóvel localizado na Av. Rodovia do Sol, nº 2950, Edf. Debret, Unidade 204 e Vaga de Garagem, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, Cep. 29102-020, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem quaisquer restrições, há 10 (dez) anos, quando arrematou o respectivo perante a 7ª Vara do Trabalho de Vitória (autos de nº 0023300-06.2002.5.17.0007).

Conforme consignado pelo julgador
a quo
, a ação foi proposta pelo apelante sem indicação do polo passivo (
consta no cadastro do sistema Pje a Fazenda Estadual)
, havendo, todavia, pedido de manifestação da União, do Estado e do Município, e, também, do Ministério Público.

Por meio de decisão (ID 2364639), o julgador
a quo
determinou, dentre outros, a emenda da exordial,
“
para a retificação do polo passivo, tendo em vista que as Secretarias de Estado não possuem personalidade jurídica, e, ainda, justificar a indicação do novo requerido”
.

Nada obstante, o apelante não atendeu a determinação de regularização da petição exordial, com a correta indicação do polo passivo.

Assim prescrevem os arts. 319 a 321 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na sistemática prevista pelo CPC/2015, a ação de
usucapião
segue o perdimento comum, sendo imprescindível, em princípio, a indicação no
polo

passivo
da pessoa em cujo nome se encontra inscrito o imóvel, porquanto eventual acolhimento da pretensão atingirá diretamente o seu direito de propriedade.

No particular, as afirmações do apelante (ID 2364468) e a própria documentação anexada (ID 2364667) indicam que o imóvel usucapiendo possui registro e, por conseguinte proprietário registral, devendo este ser incluído no
polo

passivo
da demanda, sob pena de nulidade processual. Aliás, s
obre o polo passivo nas ações de usucapião, a jurisprudência do c. STJ prevê que
“possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo”
. (REsp n. 351.631/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ de 27/5/2002, p. 170).

O eg. TJES coaduna com este entendimento, vejamos
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A jurisprudência prevê que possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. 2) Muito embora o procedimento especial da ação de usucapião não tenha sido reproduzido no Novo Código de Processo Civil, é certo que alguns atos processuais exigidos anteriormente foram mantidos no texto do atual ordenamento e continuam sendo observados pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo destaque nesta oportunidade a preservação da necessidade de citação pessoal dos demandados (proprietário e cônjuge constante do RGI e demais compossuidores e condôminos) e dos confinantes proprietários ou possuidores e da citação por edital dos requeridos e confrontantes que estejam em local incerto e não sabido e dos eventuais interessados, nos termos dos arts. 246, §3º, e 259, inciso I. 3) Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuidores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011100156832, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOA DISTINTA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO.
I. Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes.
II. Na hipótese, por haver sido indicada no polo passivo da demanda pessoa distinta daquela em cujo nome está transcrito o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, impõe-se a extinção da demanda por ilegitimidade passiva ad causam . III. Recurso conhecido. Preliminar ex officio acolhida para anular a sentença e extinguir o feito com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 008170028164, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE USUCAPIÃO FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU DESÍDIA DO AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes do C. STJ. II Na hipótese dos autos, mesmo após intimado, o Autor da ação de usucapião não cuidou de formar corretamente o polo passivo da ação, motivando assim a extinção anômala do feito.
III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120332654, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. – Parte passiva legitima para a ação de usucapião de terras particulares é a pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado.
Se aquele em cujo nome o bem estiver registrado já faleceu, a ação deve ser ajuizada contra os seus herdeiros ou, se houver processo de inventário em curso, contra o espólio. 2. – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 035140067667, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017).

Ademais, o apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de diligenciar
no intuito de localizar o registro do imóvel e a identificação de seu proprietário para a integração do polo passivo, valendo consignar, no ponto, que em razão da forma como alega ter adquirido - arrematação judicial - induz a possibilidade de conhecimento de tais informações.

Deste modo, não se vislumbra na r. sentença vergastada qualquer mácula a ensejar a sua nulidade, pois o apelante, apesar de intimado para sanar o vício em questão, possibilitando o regular processamento do feito, deixou de atender ao comando judicial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAÇÃO FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado as diligências no intuito de localizar o registro do imóvel e a identificação de seu proprietário para a integração do polo passivo da ação de usucapião, impõe-se a extinção da demanda sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150093941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022).

Por último, válido esclarecer ser despropositada a alegação de cerceamento de defesa por ausência de instrução, pois, como observado, a extinção do processo foi anterior a tal fase processual, em razão do não atendimento da determinação de emenda da exordial.

Assim, frente à moldura fática e jurídica delineada, a sentença deve ser confirmada, estando em consonância com a orientação deste eg. TJES.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando a inexistência, na origem, de condenação em verbas sucumbenciais, indevida a aplicação dos honorários recursais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019823-33.2021.8.08.0035

APTE:

CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. INDICAÇÃO CORRETA DO
POLO

PASSIVO
. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na sistemática prevista pelo CPC/2015, a ação de
usucapião
segue o perdimento comum, sendo imprescindível, em princípio, a indicação no
polo

passivo
da pessoa em cujo nome se encontra inscrito o imóvel, porquanto eventual acolhimento da pretensão atingirá diretamente o seu direito de propriedade.

2. No particular, as afirmações do apelante e a própria documentação anexada indicam que o imóvel usucapiendo possui registro e, por conseguinte proprietário registral, devendo este ser incluído no
polo

passivo
da demanda, sob pena de nulidade processual. Aliás, sobre o polo passivo nas ações de usucapião, a jurisprudência do c. STJ prevê que
“possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo”
.
(REsp n. 351.631/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ de 27/5/2002, p. 170).

3. Ademais, o apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de diligenciar no intuito de localizar o registro do imóvel e a identificação de seu proprietário para a integração do polo passivo, valendo consignar, no ponto, que em razão da forma como alega ter adquirido - arrematação judicial - induz a possibilidade de conhecimento de tais informações.

4. Deste modo, não se vislumbra na r. sentença vergastada qualquer mácula a ensejar a sua nulidade, pois o apelante, apesar de intimado para sanar o vício em questão, possibilitando o regular processamento do feito, deixou de atender ao comando judicial.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.